Tribunal: TJES
Processo: 5000821-34.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000821-34.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ TRATADAS PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO nº 5000821-34.2024.8.08.9101

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações da embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

Pretende, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas por este juízo. E para tanto não se prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas.
O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração
[...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)
grifei

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do autor, julgando procedente o pedido. II. Questão em discussão Controvérsia quanto à existência de omissão no acórdão. III. Razões de decidir Impossibilidade de rediscussão da matéria. Acórdão que externou os fundamentos da deliberação de modo claro e inequívoco, não havendo razão para reforma.
Inexistentes as hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo Embargos rejeitados.(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025)
grifei

Ademais, conforme restou consignado no
decisum
ora objurgado, "a boa-fé objetiva é presumida em prol do servidor" (AgInt no REsp n. 1.886.401/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023.)

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)